Tribunal: TJES
Processo: 5013889-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CONCESSÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que deferiu ao reeducando o cumprimento da pena de 4 anos de reclusão, imposta pelo art. 240, §1º, da Lei nº 8.069/90, em regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico e restrições de saída. O parquet pleiteia a revogação do benefício, sustentando a gravidade concreta do delito e o cumprimento de apenas 3% da reprimenda, bem como a ausência de expedição de ofício para indicação de vaga em unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de ofício à Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoração Eletrônica impede a concessão do regime semiaberto harmonizado; (ii) estabelecer se, diante da gravidade do delito e do reduzido cumprimento de pena, o reeducando faz jus à manutenção do regime concedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime semiaberto harmonizado constitui construção jurisprudencial para suprir a ausência de vagas em estabelecimentos adequados, com fundamento na Súmula Vinculante nº 56 do STF e no precedente do RE 641.320/RS.
4. A concessão da medida encontra respaldo na ausência de novos registros criminais desde os fatos ocorridos em 2018, o que indica processo de ressocialização efetiva.
5. A condenação definitiva, proferida em 2023, não se submete ao regime de crimes hediondos, por força da irretroatividade da Lei nº 14.811/2024.
6. A proximidade da data para a análise da progressão de regime (09/10/2025) recomenda a manutenção da decisão, evitando retorno desnecessário ao regime inicial em face da possível inexistência de vagas adequadas e da avaliação positiva do histórico prisional do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O regime semiaberto harmonizado pode ser concedido, excepcionalmente, quando ausentes vagas em estabelecimento adequado, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 56 do STF.
2. A ausência de expedição de ofício para consulta de vagas não impede, excepcionalmente, a concessão do benefício, desde que demonstrada a inexistência de registros criminais recentes e a plausibilidade de ressocialização.

3. A lei penal mais gravosa que qualifica o crime como hediondo não retroage para alcançar fatos anteriores ao início de sua vigência.
4. A proximidade da progressão de regime justifica a manutenção do benefício em atenção aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; Lei nº 8.069/90, art. 240, §1º; Lei nº 7.210/84 (LEP); Lei nº 14.811/2024.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 56; STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 27.04.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013889-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: IGOR SARTE MARIANO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CONCESSÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que deferiu ao reeducando o cumprimento da pena de 4 anos de reclusão, imposta pelo art. 240, §1º, da Lei nº 8.069/90, em regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico e restrições de saída. O parquet pleiteia a revogação do benefício, sustentando a gravidade concreta do delito e o cumprimento de apenas 3% da reprimenda, bem como a ausência de expedição de ofício para indicação de vaga em unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de ofício à Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoração Eletrônica impede a concessão do regime semiaberto harmonizado; (ii) estabelecer se, diante da gravidade do delito e do reduzido cumprimento de pena, o reeducando faz jus à manutenção do regime concedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime semiaberto harmonizado constitui construção jurisprudencial para suprir a ausência de vagas em estabelecimentos adequados, com fundamento na Súmula Vinculante nº 56 do STF e no precedente do RE 641.320/RS.
4. A concessão da medida encontra respaldo na ausência de novos registros criminais desde os fatos ocorridos em 2018, o que indica processo de ressocialização efetiva.
5. A condenação definitiva, proferida em 2023, não se submete ao regime de crimes hediondos, por força da irretroatividade da Lei nº 14.811/2024.
6. A proximidade da data para a análise da progressão de regime (09/10/2025) recomenda a manutenção da decisão, evitando retorno desnecessário ao regime inicial em face da possível inexistência de vagas adequadas e da avaliação positiva do histórico prisional do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O regime semiaberto harmonizado pode ser concedido, excepcionalmente, quando ausentes vagas em estabelecimento adequado, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 56 do STF.
2. A ausência de expedição de ofício para consulta de vagas não impede, excepcionalmente, a concessão do benefício, desde que demonstrada a inexistência de registros criminais recentes e a plausibilidade de ressocialização.

3. A lei penal mais gravosa que qualifica o crime como hediondo não retroage para alcançar fatos anteriores ao início de sua vigência.
4. A proximidade da progressão de regime justifica a manutenção do benefício em atenção aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; Lei nº 8.069/90, art. 240, §1º; Lei nº 7.210/84 (LEP); Lei nº 14.811/2024.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 56; STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 27.04.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que deferiu ao reeducando IGOR SARTE MARIANO, nos autos do processo de execução penal nº 2000202-62.2025.8.08.0035.

Em suas razões, a acusação sustenta que o reeducando não faz jus a benesse, tendo em vista a gravidade concreta da conduta (artigo 240, §1º, da Lei 8.069/90), além do cumprimento de apenas 3% da pena em unidade prisional.

Ademais, aponta que “sequer foi expedido ofício à Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoração Eletrônica - DIMCME para que indicasse a disponibilidade de vaga em unidade prisional, à qual o apenado deveria se apresentar para dar início ao cumprimento de sua pena, de forma a delimitar a competência do juízo de Execução Penal.”

Requer, portanto, que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de seja revogada “a decisão agravada, para determinar a intimação do apenado para que se apresente à unidade prisional indicada para dar início ao cumprimento de sua pena no regime intermediário, nos moldes previstos na Lei de Execuções Penais.”

A defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (Dr. Josemar Moreira).

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que deferiu ao reeducando IGOR SARTE MARIANO, nos autos do processo de execução penal nº 2000202-62.2025.8.08.0035.

Em suas razões, a acusação sustenta que o reeducando não faz jus a benesse, tendo em vista a gravidade concreta da conduta (artigo 240, §1º, da Lei 8.069/90), além do cumprimento de apenas 3% da pena em unidade prisional.

Ademais, aponta que “sequer foi expedido ofício à Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoração Eletrônica - DIMCME para que indicasse a disponibilidade de vaga em unidade prisional, à qual o apenado deveria se apresentar para dar início ao cumprimento de sua pena, de forma a delimitar a competência do juízo de Execução Penal.”

Requer, portanto, que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja revogada “a decisão agravada, para determinar a intimação do apenado para que se apresente à unidade prisional indicada para dar início ao cumprimento de sua pena no regime intermediário, nos moldes previstos na Lei de Execuções Penais.”

A defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (Dr. Josemar Moreira).

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

A acusação aponta que o reeducando não faz jus ao Semiaberto Humanizado.

A modalidade de regime semiaberto harmonizado é instituto jurídico criado pela jurisprudência pátria para contornar o problema da falta de vagas em presídios específicos para cumprimento de pena do regime semiaberto e não possui previsão legal. Nesta modalidade, o reeducando cumpre sua pena em sua própria residência com diversas restrições, inclusive com monitoramento eletrônico, podendo sair de casa somente para o trabalho ou atividade correlata, que exerceria estando recluso na unidade prisional.

O regime semiaberto harmonizado surgiu na esteira da edição da Súmula Vinculante de nº 56, do STF, que estabelece que “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

A magistrada de origem concedeu o benefício sobre o seguinte fundamento:

No caso em tela, o apenado foi condenado a uma pena de 04 anos, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, por infração ao delito previsto no artigo Art. 240, § 1º, Lei 8069/90, referente a fatos ocorrido entre 30/03/2018 e 11/04/2018, sendo proferida sentença condenatória em 27/09/2023 com trânsito em julgado em 03/07/2024. Em consulta aos sistemas judiciais e prisionais – E-jud, PJE e INFOPEN, verifiquei que não há qualquer outro registro em nome do(a) reeducando(a), indicando que desde o cometimento dos crimes que deram origem a este processo o(a) apenado(a) não cometeu novos delitos.

Assim, entendo que a condenação tardia e ausência de outros registros criminais demonstra uma mudança de comportamento por parte do reeducando a partir do cometimento daqueles delitos, indicativa de que o mesmo já se encontra em processo avançado de ressocialização.

De fato, a ausência de novos registros criminais após a prática delituosa no ano de 2018 e a pena definitiva pela qual o reeducando foi condenado (4 anos de reclusão) autorizam, excepcionalmente, a concessão do semiaberto humanizado, a despeito da ausência de necessária expedição de ofício à Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoração Eletrônica - DIMCME para indicar a disponibilidade de vaga em unidade prisional.

Importante registrar que o crime pelo qual o reeducando foi condenado, passou a ser hediondo somente após a publicação da Lei n. 14.811/2024, não alcançando a realidade dos autos.

Ademais, ao consultar o Sistema Eletrônico de Execução Unificado,
verifico que o implemento do requisito objetivo para a progressão de regime é o dia 09/10/2025
, não se revelando razoável a revogação do benefício, neste momento, para fins de intimação do reeducando para cumprimento de pena no regime inicial semiaberto, tendo em vista que a autoridade coatora apontou que não há outros registros de ocorrência em seu desfavor.

Portanto, constato que a proximidade da data para a análise da progressão de regime, momento apto para aferição dos requisitos objetivo e subjetivo, autoriza a manutenção da decisão objurgada.

Nesse cenário, a manutenção da decisão objurgada em seus exatos termos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.